Tribunal: TJSP
Processo: 2220790-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por vícios construtivos, acolheu a impugnação da parte ré para retificar o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VALOR DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por vícios construtivos, acolheu a impugnação da parte ré para retificar o valor da causa de R$ 300.000,00 para R$ 31.280,00. A agravante sustenta que a retificação restringe indevidamente a reparação pretendida, pois desconsidera a depreciação do imóvel e a totalidade dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se o valor da causa deve corresponder à estimativa global de prejuízos feita pela autora, incluindo a suposta desvalorização do imóvel, ou se deve se ater à soma dos valores expressamente pleiteados e quantificados na petição inicial a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada agiu com acerto ao aplicar a regra do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, que determina que o valor da causa na ação indenizatória será o valor pretendido. O montante de R$ 31.280,00 corresponde exatamente à soma dos pedidos liquidados pela própria autora em sua peça inaugural (R$ 20.280,00 de danos materiais + R$ 11.000,00 de danos morais).
4. A tese recursal de que o valor da causa deveria abranger a desvalorização do bem esbarra na ausência de um pedido autônomo e determinado nesse sentido na petição inicial. Não se pode utilizar, em sede de agravo, fundamento não deduzido expressamente nos pleitos originários para justificar o valor da causa.
5. A retificação do valor da causa não limita o direito da agravante à reparação integral. A apuração da real extensão dos danos, inclusive a eventual depreciação do imóvel, é matéria de mérito que dependerá da instrução probatória, especialmente da prova pericial deferida, e o valor de uma eventual condenação não se limita ao valor atribuído à causa, mas sim ao que for efetivamente comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Tese de julgamento:
Em ações indenizatórias, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos certos e determinados formulados pelo autor na petição inicial, conforme o art. 292, V, do CPC.
A inclusão de verba indenizatória relativa à desvalorização de imóvel no cálculo do valor da causa depende de pedido expresso e quantificado na exordial.
A correção do valor da causa não preclui a análise da extensão total dos danos na fase de instrução, nem limita o valor de uma futura sentença condenatória ao montante efetivamente provado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 292, V, e art. 1.015.